Tribunal: TCU
Processo: 001.939/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 788/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de representac¿a¿o formulada pelo Ministe¿rio Pu¿blico junto ao TCU - MPTCU, na figura do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, para que esta Corte de Contas "acompanhe detidamente a execuc¿a¿o dos recursos resgatados da Operac¿a¿o Lava Jato, que foram direcionados para o Ministe¿rio da Educac¿a¿o objetivando o atendimento da educac¿a¿o infantil". Considerando que, nos termos do art. 237 do Regimento Interno do TCU, os membros do MPTCU possuem legitimidade para representar ao Tribunal; Considerando, no entanto, que a representac¿a¿o na¿o preenche os requisitos de admissibilidade constantes no caput do art. 235 do Regimento Interno do TCU, por na¿o estar acompanhada de indi¿cio concernente a alguma irregularidade ou ilegalidade; Considerando que, no presente caso, na¿o se explicita na pec¿a apresentada alguma desconformidade a ser apurada; Considerando que, conquanto se reclame da demora do MEC no uso de recursos direcionados a¿ educac¿a¿o infantil, fazendo destaque para a noto¿ria falta de vagas em creches pu¿blicas e os problemas disso decorrentes e para a intenc¿a¿o declarada do ministe¿rio de priorizar a soluc¿a¿o dos problemas da primeira infa¿ncia, o representante na¿o discrimina qual seria a irregularidade ou ilegalidade em que teria incorrido o o¿rga¿o ministerial; Considerando que os valores objeto da representac¿a¿o, concernentes a acordo firmado entre autoridades brasileiras, sa¿o provenientes de um outro acordo ( Non Prosecution Agreement ), celebrado entre a Petrobras e o Departamento de Justic¿a dos Estados Unidos ( Department of Justice - DoJ ), com a participac¿a¿o da Security and Exchange Commission - SEC , relativo a infrac¿o¿es atribui¿das a¿ empresa e sujeitas a¿ legislac¿a¿o norte-americana, as quais, embora relacionadas de algum modo a ili¿citos praticados no Brasil, na¿o se confundem com atos infracionais submetidos a¿ legislac¿a¿o brasileira; Considerando que o Acordo sobre a Destinac¿a¿o dos Valores, que teve participac¿a¿o da Procuradoria-Geral da Repu¿blica, da Preside¿ncia da Ca¿mara dos Deputados e da Advocacia-Geral da Unia¿o, contando ainda com a intervenie¿ncia da Preside¿ncia do Senado Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal no a¿mbito da referida ADPF 568/PR e preve¿, entre outras alocac¿o¿es, a destinac¿a¿o de R$ 1.001.941.554,97 para uso do Ministe¿rio da Educac¿a¿o em ac¿o¿es relacionadas a¿ educac¿a¿o infantil, como mencionado na representac¿a¿o; Considerando que o acordo dispo¿e expressamente sobre a necessidade de que a utilizac¿a¿o de recursos observe as normas constitucionais e legais de Direito Financeiro e execuc¿a¿o orc¿amenta¿ria aplica¿veis, com a fiscalizac¿a¿o das despesas correspondentes sendo feita pelo Tribunal de Contas da Unia¿o e pela Controladoria-Geral da Unia¿o, "no exerci¿cio regular de suas atribuic¿o¿es institucionais", conforme se pode constatar da decisa¿o do STF; Considerando que, para a concretizac¿a¿o das medidas previstas no acordo e de modo a adequar a destinac¿a¿o dos recursos a¿s normas constitucionais e legais sobre arrecadac¿a¿o e utilizac¿a¿o de receitas pu¿blicas, a Unia¿o comprometeu-se junto ao STF a adotar procedimento pro¿prio, que, entre outras provide¿ncias, exige que os respectivos valores componham fonte de recursos especi¿fica ("21 - Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupc¿a¿o"), para fins de garantir maior transpare¿ncia e controle sobre os gastos; Considerando que os recursos questionados na representac¿a¿o, assim como os demais objetos do acordo firmado pelas autoridades brasileiras, foram incorporados ao orc¿amento da Unia¿o em conformidade com as normas do direito financeiro, por meio de ac¿o¿es que acabam por reforc¿ar a transpare¿ncia e as possibilidades de controle na execuc¿a¿o orc¿amenta¿ria, de modo a garantir o uso dos valores exclusivamente nas destinac¿o¿es ali previstas; Considerando que o acordo dispo¿e expressamente que a realizac¿a¿o das despesas sera¿ devidamente acompanhada pelos o¿rga¿os de fiscalizac¿a¿o "no exerci¿cio regular de suas atribuic¿o¿es institucionais", na¿o havendo razo¿es, por outro lado, ao menos com base nos fatos mencionados pelo representante e nos elementos colhidos na instruc¿a¿o, para eventual proposic¿a¿o de ac¿o¿es de controle especi¿ficas sobre os gastos questionados, em acre¿scimo a¿s usualmente empregadas pelo Tribunal e demais o¿rga¿os de fiscalizac¿a¿o no regular desempenho de suas compete¿ncias; Considerando que, com relac¿a¿o a uma possi¿vel demora na aplicac¿a¿o dos recursos, que o acordo admite a execuc¿a¿o das despesas no exerci¿cio de 2019 "e nos seguintes, ate¿ o completo exaurimento dos valores nele referidos", de que se infere a plausibilidade de seu regular uso em anos posteriores, sem ac¿odamento e em projetos possivelmente mais amadurecidos; Considerando ainda, a supervenie¿ncia de fato novo que leva a¿ perda de objeto da presente representac¿a¿o, consubstanciada na Decisa¿o Monocra¿tica, de 22/3/2020, no a¿mbito da Arguic¿a¿o de Descumprimento de Preceito Fundamental 568, por meio da qual o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes homologou proposta de ajuste no Acordo Sobre Destinac¿a¿o de Valores, conforme pedido da PGR e anui¿do pelas autoridades intervenientes e determinou a imediata destinac¿a¿o de R$ 1.601.941.554,97 (um bilha¿o, seiscentos e um milho¿es, novecentos e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), inicialmente previsto para a Educac¿a¿o, ao Ministe¿rio da Sau¿de, para o custeio das ac¿o¿es de prevenc¿a¿o, contenc¿a¿o, combate e mitigac¿a¿o a¿ pandemia do coronavi¿rus (COVID19); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 001.939/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.